Tribunal: TJES
Processo: 5003003-70.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-70.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASTERIO TONONI JUNIOR
RECORRIDO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DEFEITO NO PRODUTO. GARANTIA
LEGAL, INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL
. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese
do Autor/Recorrente
:
A
sentença objurgada é equivocada quanto a correta interpretação do art. 26 do CDC, eis que não fora levado em consideração o prazo da garantia contratual de 12 meses para o equipamento, que ainda estava vigente quando o produto fora levado à assistência técnica pela própria ré, razão da emissão de documento datado de 22.03.2018 autorizando os reparos. O prazo decadencial legal apenas se inicia após o término da garantia contratual. Caberia a recorrida comprovar o lapso temporal entre a data em que o autor entrou em contato e a entrega do produto na assistência técnica. O prazo decadencial apenas começaria a fluir após a negativa da recorrida em reparar o produto, sendo que a referida resposta inexiste no caso.
Ao final, pugnou
pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça e
pela reforma da sentença
para que

sejam julgados procedentes os pedidos em todos os seus termos
.

2. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rrid
o
:

A
sentença monocrática deve s
e
r mantida
em todos os seus termos, posto que ultrapassado o prazo decadencial sem que o recorrente reclamasse qualquer defeito no produto. Alega, ainda, que inexiste dano moral no caso concreto
.
Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que o recorrente
se trata, aparentemente, de pessoa hipossuficiente
.

Quanto ao mérito recursal, a
questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
O cerne discutido nos autos se refere a ocorrência, ou não, do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.
Inicialmente, oportuno destacar que eventual prazo de garantia contratual estendida não é complementar, mas, apenas, substitutiva, salvo se o ajuste dispuser do contrário. Por exemplo, se o fabricante dá 1 ano de garantia pelo produto, este substituiu a garantia legal de 90 dias, eis que superior, em benefício do consumidor, não passando a ter vigência após o término do prazo legal. Dito isso, compulsando os autos, não há um único documento demonstrando que o produto objeto dos autos possuía garantia contratual de 12 meses, haja vista que os documentos acostados nos IDs 383487 e 383488 não trazem a referida informação. Portanto, aplicável ao caso o prazo de garantia previsto no art. 26 do CDC, ou seja, de 90 dias, sendo que o mesmo tem início quando o consumidor têm ciência inequívoca do defeito no produto. Conforme narrado na inicial, o recorrente teve ciência do defeito no produto no dia da aquisição do mesmo (11.10.2018), tendo levado o mesmo para reparo somente no dia 22.03.2019, conforme consta da Ordem de Serviço acostada no ID n. 383488. Não há prova nos autos de que o recorrente tenha levado o equipamento para reparo em data anterior, razão pela qual acertada a sentença que reconhecera o decurso do prazo decadencial. Realmente, a ausência de resposta acerca do reparo do produto suspenderia o decurso do prazo, mas, no caso concreto, a referida situação não socorre o recorrente, haja vista que apenas buscara o reparo do bem quando decorrido o prazo de garantia legal. Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida em desfavor do consumidor, não há fundamento para a indenização por dano moral pleiteada. Merece a sentença apenas um pequeno reparo, posto que a demanda deve ser extinta com base no inciso II, do art. 487, do CPC, face ao fundamento utilizado
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença objurgada,
procedendo apenas o reparo quanto ao seu dispositivo para constar que a extinção se dera pelo inciso II, do art. 487, do CPC
. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de
1
0% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do §2º, do art. 85, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.